Tribunal: TJSP
Processo: 1005653-02.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inexistência. Débitos em nome do Autor após a alienação de veículo ao Réu. Meros dissabores inerentes ao mercado de veículos usados em geral. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.